Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711738-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO DA SILVA contra a decisão de ID 187807402 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por BANCO BRADESCO S/A, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Afirma, em suma, que estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, diante da comprovação de titularidade de um único bem; que não foi intimado previamente da penhora; que parte do imóvel é de titularidade de seus filhos; que o precedente utilizado na decisão agravada não guarda correspondência com o caso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel descrito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 57294517, determinou-se a regularização do preparo. Custas recolhidas (ID 57772524). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que não há nulidade na realização da penhora, com intimação posterior da parte interessada. Na penhora, o contraditório se realiza a posteriori, por meio da impugnação. Sobre o pedido de natureza liminar, dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza. Na hipótese, a parte agravante, no primeiro grau de jurisdição, apresenta relevante fundamento, apoiado em provas (declaração de Imposto de Renda de ID 57199097; consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, ID 57195011; contas referentes ao imóvel, IDs 183840312, 183840313 dos autos de origem), de que o imóvel penhorado é o único de sua titularidade e utiliza como sua moradira. Dessa forma, deve incidir, prima facie, a proteção legal sobre o imóvel penhorado no primeiro grau de jurisdição, para assegurar sua moradia e de sua família. Cabe ressaltar que o fato do agravante não ter apresentado certidão de óbito da ex-cônjuge não desconstitui o reconhecimento da impenhorabilidade, porquanto comprovou, por meio de documentação idônea, a propriedade de único bem imóvel, na forma exigida pela legislação. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano se forem praticados atos expropriatórios subsequentes à penhora. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora